Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDO QUE CURSA ENSINO SUPERIOR. DIREITO AOS ALIMENTOS ATÉ 24 ANOS DE IDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado.
II. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. Até completar 24 anos o filho que estuda em estabelecimento de ensino superior ou curso técnico tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e ajudá-lo a angariar a formação acadêmica indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
IV. Devem ser mantidos os alimentos fixados com base na ponderação adequada dos referenciais contidos no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.